Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÁLCULO. PAGAMENTO A MENOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/recorrido a paga “a importância de R$ 3.567,00, referente à diferença de base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (13/07/2020).”. O juízo “a quo” indeferiu o pedido de reconhecimento de pagamento a menor referente ao valor apurado sob o argumento de que “Quanto à alegada diferença entre o valor apurado pela administração pública e o valor efetivamente pago pela administração pública, razão não assiste à parte autora. Isso porque, compulsando as fichas financeiras acostadas no ID 154145781, constatou-se que o valor pago à parte autora foi o apurado, ou seja, R$ 53.283,78, e não o valor indicado na exordial. Desta feita, não há a diferença mencionada pela parte autora na exordial, devendo tal pedido ser julgado improcedente.”.
3. A recorrente alega, em suas razões recursais, que ocorreram dois erros quanto ao pagamento da Licença Prêmio Por Assiduidade, um relacionado à base de cálculo para a conversão em pecúnia (cujo reconhecimento foi feito pelo juízo de primeira instância) e o outro relacionado ao valor apurado (R$53.283,78) e o valor efetivamente pago (R$49.283,78). Impugna em seu recurso o não reconhecimento do juízo quanto à diferença supostamente devida de R$4.000,00, conforme fichas financeiras anexadas (ID 52527192).
4. Restou devidamente reconhecido na sentença o erro referente à base de cálculo considerada para o pagamento da Licença Prêmio convertida em pecúnia. A controvérsia devolvida para a análise nesta instância refere-se à apuração de eventual pagamento a menor quanto ao montante inicialmente reconhecido pela Administração.
5. Compulsando-se os autos, verifica-se que foi apurado como devido pela Administração Pública o valor total de R$53.283,78. A recorrente alega, no entanto, que o pagamento se deu de forma parcelada desde outubro de 2020 a dezembro de 2022.
6. Nota-se, pelas fichas financeiras acostadas aos autos (ID 52527192), que o pagamento da conversão em pecúnia foi feito pelo recorrido à recorrente mediante 26 parcelas no valor de R$2.000,00 (de outubro de 2020 a novembro de 2022) e uma parcela de R$1.283,78 (dezembro de 2022), como a própria recorrente informa na inicial. A soma de tais parcelas perfaz o valor de R$53.283,78 (26 x R$2.000,00 = R$52.000,00 + uma parcela de R$1.283,78, total: R$53.283,78). Tais verbas podem ser verificadas a partir da pág. 14 do documento mencionado, constando a rubrica “10034 PECUNIA LICENÇA PRÊMIO” desde outubro de 2020 até a última parcela de R$1. 283,78 em dezembro de 2022.
7. Assim, nota-se evidente equívoco da recorrente no cálculo matemático feito, eis que a própria recorrente confirma e reconhece o período de recebimento (out/2020 a dez/2023), conforme constante nas fichas financeiras acostadas aos autos, de modo que a soma das prestações perfaz o montante apurado à época pelo recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas, ID 52527961 e 52527962. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente corrigido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.